Tribunal: TJES
Processo: 0000352-83.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000352-83.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAFEEIRA FUNDAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO -
Açã
o
REGRESSIVA
– DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL - IDENTIFICAÇÃO DO CAUSADOR DO EVENTO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS EM CONTRÁRIO - RESPONSABILIDADE
da apelante -
VALOR DA CONDENAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO - DADOS IDÔNEOS - MULTIPLICIDADE DE ORÇAMENTOS - DESNECESSIDADE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL –
recurso conhecido e improvido.

1
.
Preliminar de cerceamento de defesa: Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

3.
Em relação a dinâmica do acidente, no boletim de ocorrência, constou que:

“
O v3 Volvo placa OVF8611seguia na faixa da esquerda e ao mudar de faixa, sem a devida atenção, colidiu lateralmente no V1 HB20 Placa ODT5058 projetando-se sobre o V2 GM Montana Placa EEN5062, vindo esse a capotar na rodovia.”

4.
Não obstante os argumentos da recorrente de que o Boletim de Ocorrência não evidenciou com veracidade os fatos, este foi lavrado pela autoridade policial que compareceu ao local do fato e registrou e observou o acontecimento, sendo que neste caso, há
presunção iuris tantum
de veracidade. É de se destacar, inclusive, que no caso em análise, no Boletim de Ocorrência consta que o condutor do veículo conduzido pela apelante foi
“notificado por ser o causador do acidente, transitar na faixa da esquerda, deixar de guardar a distância lateral e por ter o tacógrafo com defeito”.

5
.
Resta demonstrada a imprudência praticada pelo preposto da requerida na condução de seu veículo que deu causa ao acidente. Ademais, a narrativa apresentada para o evento não comprova a culpa do motorista segurado pela autora. Destarte, havendo prova nos autos de que foi a requerida quem deu causa ao acidente, deve ser mantida a sentença hostilizada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

6.
A recorrente insurge-se, ainda, do valor dos danos materiais apurados, contudo, não há elementos indicativos de que as despesas orçadas e realizadas foram abusivas, ultrapassando os valores praticados no mercado.

7.
Os documentos trazidos com a peça vestibular revelaram que os componentes e a mão de obra, aplicados na reparação do veículo segurado, se compatibilizam com a narrativa do Boletim de Ocorrência que dá conta que o veículo capotou por diversas vezes, não havendo prova de excesso no
quantum
despendido pela autora.

8.
O simples argumento da falta de apresentação de mais de um orçamento não tem o condão de afastar a fixação do ressarcimento baseada em documentação fiscal idônea, haja vista a inexistência de previsão legal que, em feitos da espécie, imponha a juntada de múltiplas estimativas de preços.

9
.
Recurso conhecido e improvido. Fixados honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois “
sentença de procedência se baseou em
l
audo fornecido por autoridade p
úblic
a, cuja veracidade é presumida, constata
ção
que somente poderia ser afastada justamente mediante a produção de outras provas
”.

No caso
sub examine
, o apelante pugnou genericamente na contestação pela produção de prova testemunhal, acostando como documentação a mesma juntada pela parte autora, qual seja, o boletim de ocorrência do acidente de trânsito.

Com efeito, o art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

É cediço, ainda, que o ordenamento processual, adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

Nesse contexto, o art. 370 também do CPC prevê que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

O juiz é, pois, o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Nesse contexto, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste caso, reputo, tal como entendeu o magistrado de singela instância, que é desnecessária a produção de prova testemunhal mormente porque as provas já acostadas aos autos manifestam claramente as questões em julgamento.

Inclusive, com fito de derruir a presunção do Boletim de Ocorrência, poderia a recorrente ter feito juntar aos autos provas diferentes do próprio boletim, tal como fotografias dos veículos após o sinistro, que poderiam evidenciar uma dinâmica dos fatos distinta, mas não o fez.

Em sendo assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta, tal como se verifica nesse caso.

Isto posto, rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo

CAFEEIRA FUNDÃO COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra a r. sentença de fls. 153/156, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que, nos autos da “ação regressiva de ressarcimento de danos” movida por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente a ação e condenou o requerido ao pagamento da importância de R$15.817,00 (quinze mil, oitocentos e dezessete reais), a ser acrescida de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde o desembolso.

Em suas razões de fls. 156165, o apelante sustenta, em suma, que:
(
I
)

“
na data do acidente, trafegava de forma prudente e co
m
velocidade compatível a via. Após sinalizar e iniciar a troca de faixa, uma vez que sendo veículo de carga, deve trafegar preferencia
l
mente pela direita, restou abalroado peto veículo HB20, Piaca ODT 5058, dirigido por Daniel Carlos Moraes. Co
m
o choque, o ve
í
cuto HB20 foi
la
nçado e atingiu o ve
í
culo segurado pela Recorrida – MONTANA, causando-
lh
e avarias.
”;
(II
)

“a Recorrente impugnou o Boletim de Ocorrência juntado aos autos, vez que não demonstra co
m
fide
l
idade
o
s fatos ocorridos quando do acidente, tendo inclusive, juntado declaração confirmando a a
l
ega
ção
”
;
(I
II
)
“
Mesmo se considerada a culpa pelo acidente da Recorrente - o que aqui se alega somente por amor ao debate – h
á
de se questionar o fato da Recorrida usar como parâmetro para pleitear
o
s danos materiais u
m ú
nico orçamento originado da pr
ó
pria Recorrida
(...) 0 orçamento não se encontra assinado e nem tampouco carimbado pela suposta oficina que o teria confeccionado. Como se não bastasse, o papel está timbrado co
m
a sigla da própria Recorrente.
”;
(IV)
“Não restou juntado aos autos nenhuma foto do veículo avariado, sendo certo que a única informação que consta dos autos é de que as avarias ocasionadas foram de pequena monta, conforme informa o Boletim de Ocorrência.”

Postas estas premissas, ambas as partes colacionaram como prova o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, do qual se extrai que, na data de 02/06/2014, o veículo conduzido pelo segurado da autora envolveu-se em um acidente de trânsito com um veículo do requerido, de modo que após arcar com os custos com o reparo do automóvel de seu segurado, ajuizou a demandante a presente ação regressiva em desfavor de

CAFEEIRA FUNDÃO COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Postas estas premissas, é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo de uma ou ambas as partes e que, entre este e o dano experimentado haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Do que se extrai dos autos, os veículos de propriedade do segurado da autora e de propriedade da ré, na data do acidente eram conduzidos no mesmo sentido em via com faixa dupla.

Em relação a dinâmica do acidente, no boletim de ocorrência, constou que:

“
O v3 Volvo placa OVF8611seguia na faixa da esquerda e ao mudar de faixa, sem a devida atenção, colidiu lateralmente no V1 HB20 Placa ODT5058 projetando-se sobre o V2 GM Montana Placa EEN5062, vindo esse a capotar na rodovia.”

Observo que não obstante os argumentos da recorrente de que o Boletim de Ocorrência não evidenciou com veracidade os fatos, este foi lavrado pela autoridade policial que compareceu ao local do fato e registrou e observou o acontecimento, sendo que neste caso, há
presunção iuris tantum de veracidade.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando essa temática, assentou:

Boletim de ocorrência. Acidente de trânsito. Prova. O documento público faz prova dos fatos que o funcionário declarar que ocorreram na sua presença (art. 364 do CPC). Três são as hipóteses mais ocorrentes: (I) o escrivão recebe declarações e as registra, quando então tem-se como certo, em princípio, que foram efetivamente prestadas. Não, entretanto, que seu conteúdo corresponda à verdade (REsp 55.088/SP, 3ª Turma, rel. em. Min. Eduardo Ribeiro).
(II) o policial comparece ao local do fato, e registra o que observa, quando então há presunção de veracidade (O boletim de ocorrência goza de presunção iuris tantum de veracidade, prevalecendo até que se prove o contrário
- REsp 4.365/RS, 3ª Turma, rel. em. Min. Waldemar Zveiter), e tal se dá
quando consigna os vestígios encontrados, a posição dos veículos, a localização dos danos, etc;
(III) o policial comparece ao local e consigna no boletim o que lhe foi referido pelos envolvidos ou testemunhas, quando então a presunção de veracidade é de que tais declarações foram prestadas, mas não se estende ao conteúdo delas (o documento público não faz prova dos fatos simplesmente referidos pelo funcionário - REsp 42.031/RJ, 4ª Turma, rel. em. Min. Fontes de Alencar). (Sublinhei - REsp n. 135.543/ES, Ministro Ruy Rosado de Aguiar).

É de se destacar, inclusive, que no caso em análise, no Boletim de Ocorrência consta que o condutor do veículo conduzido pela apelante foi
“notificado por ser o causador do acidente, transitar na faixa da esquerda, deixar de guardar a distância lateral e por ter o tacógrafo com defeito”.

É de se salientar, ademais, que a colisão, neste caso, incontroversamente, foi na lateral, e o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que:
“O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando- se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

O Boletim de Ocorrência demonstra que a manobra de mudança de faixa realizada pelo veículo de propriedade da requerida, sem a devida cautela, contribuiu para o acidente, eis que se encontra em descompasso com o que determinam os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Portanto, resta demonstrada a imprudência praticada pelo preposto da requerida na condução de seu veículo que deu causa ao acidente. Ademais, a narrativa apresentada para o evento não comprova a culpa do motorista segurado pela autora.

Destarte, havendo prova nos autos de que foi a requerida quem deu causa ao acidente, deve ser mantida a sentença hostilizada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A recorrente insurge-se, ainda, do valor dos danos materiais apurados, contudo, não há elementos indicativos de que as despesas orçadas e realizadas foram abusivas, ultrapassando os valores praticados no mercado.

Os documentos trazidos com a peça vestibular revelaram que os componentes e a mão de obra, aplicados na reparação do veículo segurado, se compatibilizam com a narrativa do Boletim de Ocorrência que dá conta que o veículo capotou por diversas vezes, não havendo prova de excesso no
quantum
despendido pela autora.

Enfatizo que o simples argumento da falta de apresentação de mais de um orçamento não tem o condão de afastar a fixação do ressarcimento baseada em documentação fiscal idônea, haja vista a inexistência de previsão legal que, em feitos da espécie, imponha a juntada de múltiplas estimativas de preços.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURADORA - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTAR - RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO - DANOS MATERIAIS - ORÇAMENTO - VALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - ALTERAÇÃO.

(...) São prescindíveis múltiplos orçamentos, para fins de reparação pelos danos materiais, mormente quando a cobrança encontra respaldo nas notas fiscais e orçamentos apresentados nos autos, os quais condizem com as avarias e o valor de mercado. (TJMG - ApCiv 1.0000.22.075946-8/001 - 18.ª Câmara Cível - j. 31/1/2023 - julgado por Habib Felippe Jabour - DJe 1/2/2023 - Área do Direito: Civil)

Ação regressiva - Acidente de trânsito Dinâmica do acidente comprovada de acordo com a versão da inicial Culpa pelo acidente e múltiplas colisões, nos termos dos elementos de prova constantes dos autos, atribuível ao veículo conduzido pelo réu Abalroamento decorrente de manobra para alteração de faixa de rolamento, com o retorno do conduzido à posição original sem tempo hábil para frenagem, que colidiu sucessivamente em veículos à frente em marcha lenta e parados em observância ao sinal semafórico - Culpa da condutora do veículo segurado não comprovada, ainda que empreendesse frenagem brusca Inobservância dos arts. 29 e 34 do CTB Reparação dos danos comprovada por orçamento e nota fiscal
Desnecessidade de múltiplos orçamentos, considerando a compatibilidade com os danos, a idoneidade do único orçamento apresentado, sem a devida impugnação Entendimento jurisprudencial
- Método comparativo de preços extraídos de sítio eletrônico que não tem o efeito de infirmar a prova documental relativa aos serviços e valores desembolsados pela seguradora - Superfaturamento não comprovado - Suficiência da prova apresentada pela seguradora, que comprovou a existência do fato, da culpa, do nexo causal e do desembolso em razão do sinistro do veículo segurado - Ação regressiva julgada procedente Sentença mantida Recurso de apelação desprovido. (TJSP - ApCiv 1021792-37.2019.8.26.0451 - 29ª Câmara de Direito Privado - j. 30/11/2022 - julgado por Mário Daccache - DJe 30/11/2022 - Área do Direito: Civil; Processual)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela ré e

NEG
O-L
HE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
.

Logo, fixo a título de honorários recursais em prol da apelada, a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre da condenação.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR